Tribunal: TJPA
Processo: 0800221-58.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800221-58.2020.8.14.0009

APELANTE: MARIA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRODUTOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE "MORA CRED PESS". CONTRATO BNCÁRIO. ALEGAÇÃO DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA. BUSCA DA VERDADE REAL. DOCUMENTOS QUE PODEM INFLUIR DIRETAMENTE NA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS QUE SE REFEREM AOS ENCARGOS CONTRATUAIS DA AVENÇA FIRMADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA ROSA PINHEIRO DOS SANTOS
,

inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou improcedente a ação,
in verbis
(Num. 8849119):

“Conclui-se que as provas documentais apresentadas pelo banco promovido são suficientes para demonstrar que a relação jurídica entre as partes de fato existiu, não estando eivada de qualquer vício nem sendo proveniente de fraude praticada por terceiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno ainda a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”.

Inconformada, a parte autora interpôs recursos de Apelação (Num. 8849124). Alega em suma, haver impossibilidade de juntada de documentos antigos após a contestação, bem como a inexistência de provas válidas que legitimem os descontos efetivados no benefício da apelante.

Além disso, alega não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, fazendo jus a declaração de nulidade da relação jurídica, ao direito de repetição do indébito em dobro e danos morais. Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Devidamente intimada, a parte ré apresentou Contrarrazões (Num. 8849130), postulando pelo total improvimento da apelação, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença, que julgou improcedente a ação, por entender que não restou demonstrada a ilegalidade nos descontos efetuados no benefício previdenciário, e, desta feita, incabíveis os pleitos de indenização por danos morais e materiais, ou o cancelamento do negócio jurídico.

Pois bem.

Cabe
in casu,
analisar a regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao produto “MORA CRED PESS”, no valor total de R$ 4.280,05.

A tese defendida no recurso consiste na impossibilidade de aceitar os documentos acostados pelo Banco em razão de sua preclusão, vez que apresentados após a contestação e sem justificativa para tanto

Primeiramente, cumpre registrar que por mais que o Banco tenha trazido a cópia do contrato após a contestação, acredito ser razoável assegurar o direito à juntada dessa documentação em razão de sua essencialidade para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda.

Além disso, não consta qualquer demonstração de má-fé da casa bancária ou mesmo ofensa ao contraditório, considerando que a autora se manifestou nos autos após os referidos documentos terem sido juntados. Com isso, resta afastada a tese recursal de impossibilidade de apreciação dessa prova documental.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência pátria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS – EXORDIAL ACOMPANHADA POR NOTAS FISCAIS E BOLETOS – INSURGÊNCIA QUANTO À ENTREGA DOS PRODUTOS – COMPROVANTE DE ENTREGA JUNTADO NA IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA
– BUSCA DA VERDADE REAL – DOCUMENTOS QUE PODEM INFLUIR DIRETAMENTE NA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRADITÓRIO OPORTUNIZADO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
“A apreciação do documento anexado tardiamente é plenamente possível quando capaz de influir diretamente na resolução do mérito em virtude da busca da verdade real. (...) Dessa maneira, sabendo que as normas do Código Processual Civil devem balizar o magistrado à busca da verdade real, a juntada tardia de documento indispensável à resolução da lide não pode ser rejeitada.”
(TJ-SE - AI: 00023927120228250000, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000500-54.2019.8.11.0017, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AFASTADA
– MÉRITO - AUTOR QUE NÃO RECONHECE O CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
QUE MOTIVOU DESCONTOS DE PARCELAS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO – CUMPRIMENTO PELO RÉU DO ÔNUS DA PROVA – REGULARIDADE DO DÉBITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A flexibilização da regra de juntada de documentos na fase postulatória, desde que respeitado o contraditório, decorre da busca da verdade real dos fatos. Tratando-se de documento essencial ao deslinde da controvérsia, descabe determinar o seu desentranhamento porque foi anexado após o encerramento da fase postulatória, sob pena de ofensa ao princípio da busca da verdade real, já que a forma não pode prevalecer sobre a direito.
2- Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado, e dele se beneficiou, elidindo a alegação de fraude na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida, persiste a responsabilidade da parte autora por seu pagamento. (TJ-MS - Apelação Cível: 0802865-02.2019.8.12.0029 Naviraí, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 24/09/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação. Explico.

É relevante ressaltar que a instituição financeira refutou as alegações da consumidora e juntou aos autos o instrumento contratual (Num. 8849114). Trata-se, pois, de cédula de crédito bancário referente a empréstimo pessoal, sendo que a assinatura aposta no documento se assemelha àquela constante em sua carteira de identidade anexada inicialmente.

No que tange à alegada natureza fraudulenta da contratação, imperioso observar que a instituição financeira logrou êxito em desincumbir-se do ônus que lhe cabia, consistente em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela consumidora, ao produzir prova documental da relação jurídica.

Quanto à questão da fraude para obtenção de serviços bancários, é de veracidade incontestável o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal prática ilícita se insere no âmbito do risco da atividade bancária, caracterizando-se como fortuito interno.

Em decorrência dessa premissa, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme disposto na Súmula 479, a qual transcrevo a seguir:

Súmula n.º 479, STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, em demandas semelhantes, a jurisprudência brasileira tem entendido que tanto a comprovação da contratação quanto a demonstração de que o empréstimo foi efetivamente concedido ao consumidor são elementos essenciais para avaliar a regularidade na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – REFINANCIAMENTO DO DÉBITO – VALIDADE – DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO DO MÚTUO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA – ALCANCE DA FINALIDADE DO CONTRATO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) a validade do contrato de mútuo bancário com refinanciamento da operação de crédito; b) a ocorrência de danos morais na espécie; c) a possibilidade de restituição de valores; e d) a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé. 2. O mútuo bancário consiste no empréstimo de dinheiro pelo qual o mutuário obriga-se a restituir à instituição financeira mutuante o valor recebido, no prazo estipulado, acrescido de juros e encargos pactuados, conforme regulamentação própria e disposições do Código Civil (artigos 586 a 592). 3. A entrega do dinheiro, ainda que possa ser tratada como um mero efeito do contrato, na prática, reveste-se de natureza jurídica de elemento acidental do contrato de mútuo bancário, sem a qual o negócio não teria efeito concreto algum. Tanto é verdade que o art. 586, do CC/02, prevê que mútuo é o próprio "empréstimo de coisas fungíveis". Por isso, relevante averiguar, para além de eventual manifestação expressa da vontade (contratação expressa), se existe eventual prova da disponibilização do dinheiro (coisa mutuada), a tornar indene de dúvidas a ocorrência de uma contratação regular e de livre volição. 4. Ao seu turno, o contrato de mútuo com refinanciamento de cédula de crédito bancário consiste na possibilidade do consumidor utilizar parte do valor disponibilizado para liquidação de outro débito, a rigor, junto à instituição financeira mutuante, sendo o valor remanescente disponibilizado àquele
. 5. Na espécie, embora a autora-apelante sustente ser idosa e de baixa escolaridade, sendo vítima de fraude, não tendo, assim, autorizado a realização de refinanciamento de sua dívida, a instituição financeira ré comprovou a solicitação da operação de crédito e a liberação do valor.
6. Considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos e que usar do processo para conseguir objetivo ilegal. (art. 80, incisos II e III, do CPC/15). 7. No caso, restou evidenciada a má-fé processual da autora, uma vez que propôs a presente demanda sustentando a inexistência de contratação de mútuo bancário junto à instituição financeira requerida, o que teria reduzido os seus rendimentos decorrentes de sua aposentadoria, em virtude dos descontos alegados indevidos e referentes às parcelas de contrato inexistente, bem como requereu indenização por danos materiais e morais, o que mostrou-se, durante o processo, não ser verdadeiro, sendo, portanto, a presente ação, apenas uma tentativa de um meio para a autora enriquecer-se ilicitamente. 8. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08006814120188120051 MS 0800681-41.2018.8.12.0051, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 24/08/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR AOS NEGÓCIOS BANCÁRIOS (SÚMULA Nº 297 DO STJ).
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTRATO BANCÁRIO DA CONTA DO AUTOR QUE COMPROVA O RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. Art. 14, § 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE REFORMA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR IDOSA ANALFABETA, ORA RECORRIDA. ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO APELANTE QUE SÃO IDÊNTICOS AOS APRESENTADOS NA INICIAL. PROVA DE RECEBIMENTO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DA RECORRIDA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
Deve ser reconhecida a validade do negócio jurídico, pois, a partir de interpretação analógica e sistemática do Código Civil, quando uma das partes for analfabeta, é suficiente para a declaração de vontade a assinatura a rogo com duas testemunhas, conforme estabelece o art. 595 do referido diploma.
2. A partir das provas constantes nos autos, não há que se falar em fraude na celebração do feito, pois, em que pese não tenha sido realizada a perícia judicial datiloscópica, os documentos acostados na contestação são idênticos e até mais completos que os apresentados pela parte recorrida na inicial. Além disso, vale destacar que o crédito dos empréstimos contestados foram creditados por TED, na conta-corrente da apelada, conforme se extrai do cartão de crédito em que é indicado o número de sua conta bancária.
Precedentes do TJRN (AC 2016.019285-2, Rel. Desembargadora Judite Nunes, 2ª Câmara Cível, j. 24/10/2017; AC 2015.002389-1, Rel. Desembargador Amílcar Maia, 3ª Câmara Cível, j. 16/06/2015; AC 2013.013057-8, Rel. Desembargador Amaury Moura Sobrinho, 3ª Câmara Cível, j. 26/11/2013). (grifos acrescidos). apelação cível. recurso adesivo. negócios JURÍDICOS bancários. EMPRÉSTIMO consignado. negativa de contratação. perícia GRAFOTÉCNICA. depósito na conta da autora. sentença reformada. Embora sustente a autora não ter firmado o contrato, o que é corroborado pela prova pericial, os extratos comprovam o depósito, mediante TED, do valor contratado na conta corrente da autora. Assim, ainda que possa ter sido objeto de fraude a contratação, beneficiou-se desta a autora, não podendo esquivar-se do pagamento do valor contratado. Sentença reformada. Demanda julgada improcedente.”. (TJRS, Apelação Cível 70066120635, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, julgamento em 26.11.2015) (realces acrescidos)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO APRESENTADO. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DA AUTORA.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA 1. A cobrança de dívida e os consequentes descontos em beneficiário previdenciário, quando respaldados em contrato de empréstimo válido e eficaz, não desconstituído pela parte autora da ação, não constituem ato ilícito.
2. O ente financeiro recorrente demonstrou de forma satisfatória o empréstimo consignado firmado com a parte e essa, em todas as suas razões, não conseguiu desconstituir o conteúdo dos documentos apresentados, deixando de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I, CPC).
3. Tendo em vista a apresentação do contrato pela parte promovida, a similitude de assinatura do contrato com outras constantes nos autos da parte autora, bem como a comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em conta de titularidade da autora, além do longo transcurso de tempo de descontos nos proventos até procurar o Judiciário entendo pela improcedência total dos pedidos. 4. Recurso provido. 5. Sentença Reformada. (TJ-RN - AC: 20170112015 RN, Relator: Juiz Eduardo Pinheiro (convocado)., Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Câmara Cível).

Assim, não se vislumbra plausibilidade jurídica nas alegações da apelante, uma vez que a prova documental apresentada pela instituição financeira é robusta e permite concluir pela validade da relação jurídica.

Cumpre esclarecer que os descontos de valores sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESS” dizem respeito às parcelas do empréstimo, acrescidas dos encargos decorrentes do atraso no pagamento de tais parcelas.

Portanto, diante da constante insuficiência de saldo devedor na conta da autora para a quitação dos empréstimos contratados, conforme revela os extratos juntados, não é razoável obstar a cobrança de tais encargos, porquanto legitimamente cobrados pelo banco.

Assim, diante das provas produzidas nos autos, principalmente dos extratos bancários encartados, comprova-se a legalidade das cobranças efetuadas sob a rubrica "MORA CRED PESS".

Nesse sentido, destaco precedentes pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
AUSÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇOS – ATRASO NO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO QUE ENSEJOU A COBRANÇA DO "MORA CRED PESS"
– DANO MORAL E MATERIAL INEXISTENTES – SENTENÇA MANTIDA. - Ao compulsar os extratos juntados com a exordial (fls. 16/44), observa-se que em várias ocasiões a Requerente obteve empréstimos pessoais.
Assim, a cobrança com a rubrica "mora cred pess" incidiu nos meses nos quais inexistiu valor na conta da autora para pagamento dos mútuos tomados, conforme se observa nos extratos mencionados acima. Ou seja, a consumidora realiza diversos empréstimos e nos meses seguintes deixou de disponibilizar numerário suficiente para quitação da parcela dos débitos; -
Portanto, inexiste conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar indenização em danos morais e matérias, posto que restou comprovado nos autos que a autora deu causa aos descontos em sua conta corrente ao não disponibilizar numerário suficiente para os pagamentos do inúmeros empréstimos pessoas que realizou.
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (0653845-43.2019.8.04.0001 - Apelação Cível; Relator (a): Mirza Telma de Oliveira Cunha; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 22/04/2021; Data de registro: 22/04/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO PESSOAL. ATRASO NO PAGAMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE JUROS.
AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
I- Constata-se que o consumidor não possuía saldo para quitação das parcelas de empréstimo nas datas acordadas, sendo que as parcelas não pagas foram cumuladas com juros e debitadas a título de "Mora Cred Pess" em datas posteriores, quando havia algum crédito em conta, nos termos de autorização padrão presente nos contratos de adesão de empréstimo;
II - Na realidade, o pedido é impertinente, posto que o recorrente não poderia achar razoável contrair diversos empréstimos em sua conta corrente e atrasar o pagamento das parcelas, tendo em vista a ausência de saldo positivo na conta, sem que inexistisse a contraprestação reverberada pela cobrança de juros ; III - Por outro lado, não merece guarida a condenação em litigância de má-fé requerida pela instituição bancária, tendo em vista que a diferença de interpretação acerca de determinadas normas legais não implicam, por si só, má-fé na conduta do sujeito processual. IV Apelação conhecida e não provida. (0658357-35.2020.8.04.0001 - Apelação Cível; Relator (a): João de Jesus Abdala Simões; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 15/04/2021; Data de registro: 15/04/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA A TÍTULO DE "MORA CRED PESS". AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DESCONTOS QUE SE REFEREM AOS ENCARGOS CONTRATUAIS DA AVENÇA FIRMADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE OU DE ILEGALIDADE DOS DESCONTOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Tem-se que os descontos foram realizados com o objetivo de amortizar a dívida de mútuo, constituída bilateralmente e em relação a contrato livremente pactuado entre as partes, situação que se caracteriza como exercício regular de direito da instituição financeira e não representa ato ilícito indenizável. Logo, competia ao próprio autor carrear aos autos elementos de prova que arrimassem a tese de que (i) os descontos não foram autorizados; (ii) os juros aplicados eram inadequados; (iii) a correção monetária aplicada era equivocada; (iv) a cobrança de encargos contratuais era abusiva.
2. O autor permaneceu incumbido de comprovar a ocorrência do fato, do dano e do nexo causal a fim de estabelecer responsabilidade por parte da demandada. Não há, nos autos, qualquer comprovação de ocorrência de falha na prestação de serviço, de sorte que não existe prova suficiente para a reforma da sentença: os valores debitados em conta bancária referem-se aos encargos contratuais decorrentes de contratos de empréstimos, cuja abusividade ou ilegalidade de descontos a título de "mora cred pess" não restaram demonstradas.
3. Conquanto exista - em favor do consumidor - a possibilidade de inversão do ônus probatório, faz-se necessário que haja um mínimo de verossimilhança nas alegações, o que não ocorreu no presente caso, conforme art. 6º, VIII do CDC. Destarte, não houve a inversão do ônus da prova e, mesmo se assim tivesse ocorrido, não seria suficiente para impor ao réu o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito do autor. 4. Recurso conhecido e não provido. (Relator (a): Paulo César Caminha e Lima; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 08/04/2021; Data de registro: 08/04/2021)

Nesse espeque, inexiste conduta ilícita do banco apta a amparar a pretensão da autora, vez que restou comprovado que esta deu causa à cobrança dos descontos intitulados de "MORA CRED PESS" ao não disponibilizar valores suficientes em sua corrente para o pagamento do empréstimo contratado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, mantendo
in totum
a sentença de improcedência recorrida, conforme fundamentação alhures.

Em razão do improvimento recursal da parte ré, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 15% sobre o valor da causa, mantendo sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 24/07/2024